Tribunal: TCU
Processo: 005.186/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Orivaldo Ibiapina da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6203/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça apresentada a título de "recurso de revisão" contra deliberação desta Corte de Contas que aplicou multas individuais aos Srs. Orivaldo Ibiapina da Silva (ora recorrente), Higor Donaldo Santos de Freitas, Duílio Sales Garcia, José de Oliveira Melo Filho e Armando Vieira de Matos Neto, com fundamento no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/92 ( Acórdão 3569/2023-TCU-Segunda Câmara ). Considerando que a decisão atacada foi proferida em processo de representação versando sobre irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico 25/2018 para registro de preços, promovido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército - 21a Cia e Cnst, para aquisição de materiais gráficos diversos e brindes. Considerando que o recurso pretendido pelo Sr. Orivaldo Ibiapina da Silva só é possível em processos de tomada e prestação de contas, conforme se extrai do artigo 32, inciso III, da Lei Orgânica do TCU, bem como do artigo 288 do RITCU. Considerando a inviabilidade de se utilizar do princípio da fungibilidade recursal para receber a peça apresentada como pedido de reexame, visto que tal modalidade já foi utilizada pelo recorrente, tendo o Tribunal proferido o Acórdão 2503/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 336), e operando-se a preclusão consumativa para interposição da referida modalidade recursal por parte do Sr. Orivaldo Ibiapina da Silva. Considerando que, conforme exposto no exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3569/2023-TCU-Segunda Câmara (R005, peça 364) não pode ser admitida em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de representação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 48 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do recurso interposto pelo Sr. Orivaldo Ibiapina da Silva, em razão de sua inadequação, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 005.186/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alexandre Souza Alves de Lima (XXX.752.727-XX); Amantino Camilo Machado Filho (XXX.508.369-XX); Armando Vieira de Matos Neto (XXX.627.612-XX); Dhemeson Railson da Silva e Silva (XXX.798.172-XX); Duilio Sales Garcia (XXX.069.203-XX); Higor Donaldo Santos de Freitas (XXX.478.612-XX); Jose de Oliveira Melo Filho (XXX.422.932-XX); Leandro Zubiaurre Almeida (XXX.443.742-XX); Marco Aurelio Pereira da Silva (XXX.320.687-XX); Orivaldo Ibiapina da Silva (XXX.048.843-XX); Pericles Ferreira de Lima (XXX.639.268-XX). 1.2. Recorrente: Orivaldo Ibiapina da Silva (XXX.048.843-XX). 1.3. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Met Industria, Comercio e Serviços Gráficos Ltda (04.435.196/0001-06); V G Tavares Filho Ltda (26.155.845/0001-40). 1.4. Órgão/Entidade: 21a Companhia de Engenharia de Construção. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Alice Nunes Montenegro (7323/OAB-AM), Gustavo de Lima Barbosa (13443/OAB-AM) e outros, representando Met Industria, Comercio e Servicos Gráficos Ltda; Lia de Freitas Feitosa Lima (42555/OAB-CE), representando Duilio Sales Garcia; Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e Bruna Oliveira (42633/OAB-SC), representando S N A - Comercio de Ferramentas Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.